Tribunal: TJDFT
Processo: 0718820-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0718820-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: THEREZA TORRES DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão de ID 155930500, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Processo Comum n. 0707251-93.2023.8.07.0020 ajuizado por THEREZA TORRES DE ARAUJO. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência requerida pela Agravada para obrigar a Agravante a fornecer de forma integral 24h tratamento domiciliar em home care, nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de ressarcimento e danos morais, com pedido de antecipação de tutela, a fim de compelir a requerida a continuar fornecendo à autora a cobertura do HOME CARE, sob pena de multa diária. A cópia da carteira de ID. 155886390 comprova que a requerente é beneficiária do plano AMIL 700 QP NACIONAL R PJCE mantido pela ré. O Relatório Médico de ID. 155889956 descreve que a requerente necessita de cuidados domiciliares (HOME CARE), tendo em vista das restrições de mobilidade e locomoção da autora em decorrência do tratamento cirúrgico na qual foi submetida em 22/02/2023. Além disso, Relatório Médico de ID. 155889983 recomenda o uso de suplementação de oxigênio através de concentrador de oxigênio para uso contínuo. A requerente informa que a requerida autorizou, em 03/04/2023, a disponibilidade de uma cama manual, um concentrador de oxigênio, um oxigênio de backup, um atendimento médico por mês, e um atendimento de enfermagem por mês. Toda a documentação confere verossimilhança às alegações da parte autora quanto ao seu delicado estado de saúde e de que necessita de assistência domiciliar em período integral. A negativa do atendimento domiciliar integral representa risco concreto de dano irreparável à sua saúde da autora, haja vista que há necessidade de cuidados especializados para o adequado manejo clínico. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, pois caso a tutela de urgência não seja ratificada no mérito, caberá a autora ressarcir a requerida dos valores despendidos com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para o fim de determinar à requerida que forneça, de forma integral (24 horas), o tratamento domiciliar à parte autora (Home Care), com fornecimento dos profissionais de saúde necessários, bem como medicação e materiais indispensáveis ao tratamento da autora, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite inicial de R$ 30.000,00, que se reverterá em proveito da autora, ciente de que este valor poderá ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se para contestar em 15 dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Expeça-se, imediatamente, mandado de intimação à parte requerida, devendo este ser cumprido, se necessário, em horário de plantão. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita e prioridade idoso acima de 80 anos. Anote-se. [...] Nas razões recursais, o agravante alega que apesar de não ter negado o fornecimento do tratamento, não há obrigatoriedade de cobertura nos termos da Resolução Normativa n. 465/2021 da A.N.S.; que a obrigação contratual da Agravante é custear as despesas médicas e hospitalares da agravada, nos limites estabelecidos pelo contrato firmado, dentre as quais não está inclusa a implementação de tratamento home care nem mesmo por 12h, ou cuidador, de forma que o serviço de home care, só é fornecido em casos excepcionais e por mera liberalidade. Entende que existe desequilíbrio financeira entre o plano contratado e a cobertura do tratamento ou eventual ampliação da cobertura contratada. Aduz não estar devidamente comprovado que houve negativa de tratamento à beneficiária. Informa que, após solicitação de admissão para atendimento home care, foi disponibilizado à agravada visita médica e enfermagem mensal, fisioterapia, equipamento de O2 e cama manual, nos termos do N.E.A.S. e Relatório de Admissão anexos. Informa que não está obrigada ao fornecimento dos materiais descritos na petição inicial. Alega que o tempo para cumprimento da liminar foi exíguo e que a multa foi estipulada de forma desproporcional. Assim, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo; a intimação da agravada; e finalmente, no mérito o provimento integral do agravo para desobrigar a agravante do cumprimento da tutela de urgência deferida; subsidiariamente requer a diminuição da multa fixada e a concessão de prazo razoável para cumprimento da obrigação. Preparo regular (ID 46768093). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Na ação de origem consta informação de que a Agravada necessita de tratamento que lhe foi prescrito em home care, conforme relatórios médicos que atestam a necessidade do tratamento domiciliar. O Juízo de Primeira Instância, por entender que estavam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, concedeu integralmente o requerimento da autora, ora agravada, de forma a garantir-lhe o tratamento domiciliar. Verifica-se que a Agravada, conta com 80 (oitenta) anos de idade, foi internada na Unidade de Águas Claras do Hospital Brasília, com fratura no úmero proximal e no fémur ambas do lado direito, tendo sido submetida a cirurgia, de forma que diante da restrição de mobilidade e locomoção há recomendação médica para realização de fisioterapia para reabilitação motora e de cuidados domiciliares em regime de home care (ID 155889956). Além disso, apresentado relatório médico informando ser a agravada pessoa acometida de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC com necessidade de oxigenoterapia suplementar por no mínimo 15h (quinze horas) (ID 155889983). Juntado, ainda, relatório de médico ortopedista atestando degeneração da coluna lombar com artrose facetaria (ID 455889953 pg. 3). Numa análise inicial, embora não haja relatório apontando especificamente os serviços a serem prestados durante o tratamento domiciliar, verifica-se que a agravada necessita do tratamento domiciliar prescrito conforme apontamento dos laudos médicos, de forma que, ao menos em parte, presente a probabilidade do direito a justificar a tutela concedida. Noutro norte, causa estranheza a alegação de que falta interesse a justificar o ajuizamento porquanto inexiste negativa por parte do plano de saúde, quando em outro fronte se requer a revogação da tutela concedida à agravada, o que traduz resistência ao atendimento da pretensão desta. A informação de que foram sugeridos o fornecimento de equipamentos e serviços aquém dos requeridos pela beneficiária do plano de saúde, embora não represente negativa total, de igual forma não atendia, ao menos naquele momento, à necessidade do contratante do plano de saúde; tanto que reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau a obrigação em prestar à agravada a assistência médica conforme o requerimento liminar. No contrato de prestação de assistência médica (ID 158886851 dos autos de origem), constam excluídos da cobertura: “11.1.7 – Enfermagem particular e assistência médica ou odontológica domiciliar” e “11.1.17 – Consultas, aluguel de equipamentos, aluguel de aparelhos e tudo que for relacionado à assistência médica domiciliar”, no entanto o entendimento jurisprudencial é de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar previsto contratualmente, principalmente em casos que a permanência do paciente no ambiente hospitalar possa ser considerada danosa à sua recuperação. Neste sentido: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO MÉDICO INDICADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece do recurso em relação à tese de inexistência de previsão do tratamento pleiteado pela paciente no rol da ANS, porquanto tal argumento não foi submetido à apreciação do Juízo a quo, configurando inovação recursal e impedindo sua apreciação por esse Órgão Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância. 2. O art. 1.012 do CPC estipula que o recurso de apelação terá efeito suspensivo, mas elenca hipóteses em que a sentença começará a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos ausentes na hipótese. 3. Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré, operadora de contrato de assistência à saúde que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento domiciliar (home care), foi condenada a fornecê-lo nos estritos termos prescritos pelos profissionais médicos, bem como a indenizar os danos materiais e morais suportados pela autora apelada. 4. No que tange ao home care, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 5. Em complemento, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de contratação específica no tocante à utilização do serviço de home care, a realização de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar deve obedecer alguns parâmetros, tais quais: (i) a necessidade de haver condições estruturais da residência; (ii) a real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente; (iii) indicação do médico assistente; (iv) solicitação da família; (v) concordância do paciente; e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. 6. Na hipótese, a internação domiciliar foi prescrita pelos médicos assistentes da consumidora, que é paciente idosa, com 87 (oitenta e sete) anos de idade, e, segundo consta na petição inicial, em conformidade com os documentos médicos que a instruem, possui "transtornos neurocognitivos (Parkinson, Alzheimer), Osteomielite de quadril e fêmur (com coleção - secreção infecciosa), hipertensão arterial, diabetes melitus tipo II, depressão, dislipidemia, reumatismo crônico, problemas circulatórios, ortopédicos, pulmonares". O tratamento prescrito também conta com a concordância da autora e de sua família e não ficou demonstrado pelo plano de saúde réu que o custeio de tais despesas causasse prejuízo ao equilíbrio contratual. 7. Diante desse quadro, é imperativo reconhecer a abusividade da negativa do plano de saúde em cobrir as despesas do serviço de home care, necessário ao tratamento da consumidora, até porque o contrato havido entre as partes pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode restringir a modalidade de tratamento a ser ministrado ao paciente. [...] 11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1618664, 07016282820218070017, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Logo, em que pese, o contrato firmado pelas partes não contemplar expressamente a cobertura de tratamento domiciliar, deve ser considerada abusiva a recusa de atendimento por parte da operadora do plano de saúde. A forma de prestação do serviço, de outro lado, se trata de matéria que exige dilação probatória, pois, somente mediante perícia, será possível averiguar se os procedimentos prescritos pelos profissionais de saúde e requeridos pela agravada são efetivamente adequados e necessários à manutenção da saúde desta. Conforme bem destacado pelo Juízo de Primeiro Grau “não há risco de irreversibilidade da medida”, na hipótese do mérito ser julgado em favor da agravante nada impede o ressarcimento, na medida que for considerada devida, dos valores despendidos com o tratamento à operadora. Sobre a fixação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial, tenho como justa e correta, ante o diagnóstico de uma situação complexa de saúde de pessoa com idade avançada, que merece ser atendida de forma ágil e eficaz para evitar o agravamento do quadro. Quanto ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo razoável, pois, por se tratar de medida para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, não pode ser irrisório, a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, nem excessivo, acarretando o enriquecimento sem causa da parte contrária. Ainda, se verifica que as astreintes foram devidamente delimitadas no máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Assim, tem-se que acertada a Decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância, pois para que seja concedida a tutela de urgência, necessário analisar com maior cautela os interesses envolvidos, primando-se pela guarda do direito do enfermo, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, de forma que o relatório médico devidamente fundamentado, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, é suficiente para comprovar a “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Pela análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 22 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator